Tribunal: TJES
Processo: 5010079-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010079-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUDMILA COSTA NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tem-se, aqui,
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUDMILA COSTA NASCIMENTO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
J
UIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
,
no bojo da Ação Penal nº
0016282-38.2021.8.08.0048.

Narra a impetrante que a paciente:
(i)
teve o seu sigilo bancário quebrado por decisão da autoridade coatora, ainda na fase investigativa;
(ii
)
bem como foi presa preventivamente em 26 de setembro de 2022, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido na ação penal em epígrafe,
no bojo
da qual
foi
denunciada
pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal (três vezes).

S
ustenta,
nesse particular,
a ilegalidade da decisão que
decretou a prisão preventiva,
que

teria sido f
undada em argumentos genéricos,
sem que fossem
demonstrado
s indícios de autoria quanto à paciente, tampouco evidenciado o
risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Suscita, ainda, a au
sência de contemporaneidade da segregação cautelar com os fatos narrados na denúncia, que seriam datados de outubro de 2021
.

Por fim, aduz que a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário da paciente não teria sido devidamente fundamentada.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, bem como a nulidade de todas as provas derivadas da quebra de sigilo bancário da paciente e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.

Pois bem.

Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i)
prova da existência do crime e dos
ii)
indícios suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam
,
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante,
ente
ndo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida no id.

3684546 – Decisão
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Conforme se verifica dos autos, a paciente foi denunciada, em conjunto com outros dois corréus, pela suposta prática da
conduta tipificada no a
rt.
1
58
,
§
1
º, do
C
ó
digo Penal,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista
no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
, uma vez que o preceito secundário do crime pelo qual a paciente está sendo processada prevê pena privativa de liberdade máxima que supera o
quantum
de 4 (quatro) anos.

De igual modo, quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai dos autos a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, notadamente em razão da existência de
prova da ocorrência do crime
e
de

indício
s
suficiente
s
de autoria,
bem como diante da necessidade de
garantia da ordem púbica
e da aplicação da lei pen
al no caso em voga,
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
tem-se que a referida ação penal apura a prática do crime de extorsão imputado à paciente e a dois corréus, os quais
“
previamente ajustados, constrangeram, mediante grave ameaça, as vítimas Henrique Leão Rodrigues, proprietário da empresa 'SUPERNET', e Deyvisson Monteiro Souza, proprietário da empresa 'LIKER TELECOM', a efetuarem o pagamento de R$10.000,00 para que pudessem manter o fornecimento de sinal de internet no bairro Parque das Gaivotas, na Serra/ES” (trecho da denúncia – id.
3545673
).

C
onsta
no Relatório Final de Inquérito Policial que a paciente
“seria responsável financeira do grupo, pois é em sua conta corrente que os valores obtidos de forma ilícita são depositados e movimentados”.

Ainda quanto à demonstração dos indícios suficientes de autoria, extrai-se da representação formulada pela Polícia Civil (id.
3545674
)
que:

“
Fora verificada a documentação utilizada para a abertura da referida conta corrente, a fim de excluir a possibilidade de ter sido utilizada indevidamente por terceiros, sendo constatado que a própria investigada movimenta a referida conta, inclusive realizando transações bancárias com parentes.

Após a quebra do sigilo bancário, notou-se que fora movimentada a quantia de R$59.703,94 (cinquenta e nove mil, setecentos e três reais e noventa e quatro centavos) em pouco mais de três meses, de outubro a dezembro de 2021, sendo detectado o depósito feito por uma das empresas vítimas citadas neste IP, além de outras empresas também fornecedoras de acesso à internet, porém que não figuram como vítimas neste inquérito”.

Ademais, em sede de informações,
a
magistrad
a

a quo
reforçou que
“
a prisão fora mantida posto que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, considerando que
a paciente teria em sua conta bancaria diversas transferências feita pela empresa citada neste processo,
por tanto,
para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal”.

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo

sopesou
adequadamente
a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Ademais
,
qua
nto à
alegação d
a
impetrante de que não haveria nos autos
“
liame subjetivo capaz de conjecturar a participação desta na empreitada delitiva”
, vislumbra-se se tratar de discussão
incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a

ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse particular, o magistrado
a quo
acertadamente sopesou a gravidade concreta da conduta delituosa, eis que, conforme se verifica dos autos, as condutas delituosas vinham sendo perpetradas em desfavor de várias empresas de internet situadas no Bairro Parque das Gaivotas – Serra/ES, sendo a paciente responsável pela arrecadação do proveito econômico obtido, cabendo destacar, no ponto, que
foram encontradas na conta bancária da paciente as transferências bancárias feitas pela empresa citada neste processo.

Cabe aqui colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, ao apreciar hipótese semelhante à posta nos presentes autos, vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o recorrente supostamente integra associação criminosa que estaria atuando na extorsão de vítimas que contraíram empréstimos provenientes de agiotagem num passado recente, as quais estariam sendo compelidas a efetuar depósitos de valores já pagos em contas bancárias de terceiros.
3. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apurou-se no curso das investigações, inclusive por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, bancários e fiscal, captação ambiental e busca e apreensão, devidamente autorizadas pelo juízo, que o recorrente era um dos responsáveis pelas cobranças extorsivas em face de vítimas que haviam contraído e quitado seus empréstimos, por meio de ameaça às suas vidas e de seus familiares, tendo como localidade de atuação o Município de Itaboraí/RJ. 4. Outrossim, em face das gravidade dos fatos em apuração, consignou-se que "a decretação da custódia cautelar dos réus mostra-se imprescindível à conveniência da instrução criminal, para que vítimas e testemunhas sintam-se seguras para prestar seus depoimentos em Juízo" (e-STJ, fl. 148). 5. Além disso, destacou-se que "o risco de reiteração (no caso, mais precisamente, de persistência) delitiva é óbvio e inegável, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas, máxime quando se observa que a conduta atribuída à associação delituosa se protrai no tempo, encontrando-se a mesma em plena atividade" (e-STJ, fl. 177).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 165.189/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria.

Prosseguindo, entendo também não ser o caso de acolhimento da alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva
aos fatos investigados
.

A esse respeito,
a despeito de o crime ter sido praticado em outubro de 2021 e a prisão preventiva decretada em agosto de 2022, cumpre salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que “
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021)”.

Também nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4. A renitência do Acusado em estabelecer contato com a avó da Vítima e ameaçá-la evidencia que os pressupostos da prisão cautelar são contemporâneos.
Assim, a despeito da tese defendida pela combativa Defesa, a "contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado"

(AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022). [...] (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

In casu
, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da real gravidade do crime praticado, bem como acerca da necessidade de se resguardar a instrução criminal.

Não por outra razão, ao se manifestar quanto ao pedido de prisão preventiva, o Ministério Público de primeiro grau advertiu que
“os crimes imputados aos denunciados é daqueles praticados com grave ameaça a pessoas que ainda serão ouvidas em juízo, o que demonstra a necessidade de prisão preventiva dos denunciados LUAN GOMES FARIA, HIAGO HIMIDIO SABINO e LUDMILA DA COSTA NASCIMENTO pela conveniência da instrução processual”.

Ademais, não verifico que o lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão preventiva foi suficiente a ocasionar a desnecessidade da custódia, pelo contrário, esta restou ainda mais evidente após a conclusão das investigações. Logo,
não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva d
a p
aciente nesse aspecto.

Por fim, a impetrante ainda suscita a ilegalidade da decisão que decretou a quebra do sigilo bancário da paciente e, via de consequência, a nulidade de toda a prova dela derivada.

A esse respeito, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
“n
ão há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de
forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
.
[...]
(HC 175115 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022)”.

No presente caso, a decisão que decretou a quebra de sigilo bancário da paciente atendeu a pedido da autoridade policial e do Ministério Público
(id.
3545673
)
, tendo sido fundamentada em investigação prévia que apontou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
na medida em que demonstrou que
conta bancária de titularidade da paciente era utilizada para o recebimento recorrente das vantagens ilícitas cobradas pelos corréus das empresas vítimas de extorsão
, sendo indicada, inclusive, para pagamento de espécie de mensalidade cobrada para que a empresa pudesse continuar prestando serviços na localidade.

D
essa forma,
entendo que a quebra de sigilo bancário foi devidamente fundamentada, não merecendo prosperar o pleito defensivo de nulidade das provas dela derivadas.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente,
tampouco na decisão que decretou a quebra de sigilo bancário da paciente,
razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1.
À paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 158, §1º, do Código Penal (três vezes), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do
modus operandi
empreendido.
3.
Quanto à ausência de contemporaneidade, tem-se que jurisprudência pátria já sedimentou que a contemporaneidade exigida diz respeito aos motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática delitiva.
In casu
, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da real gravidade do crime praticado, bem como acerca da necessidade de se resguardar a instrução criminal.
4.
Por fim, “
Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de
forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
.[...]
(HC 175115 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022)”.
5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.